Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602768-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
03/08/2023
Número: 0602768-25.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR - ELEIÇÃO
2022 - Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667264
02/08/2023
17:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.222

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602768-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
APROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE 20% DO TOTAL DE GASTOS
DE CAMPANHA CONTRATADOS,
R E F E R E N T E À D E S P E S A C O M
A L U G U E L D E V E Í C U L O S . N Ã O
EXTRAPOLA O PERCENTUAL DE 10%
DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. No particular, a falha relativa à
extrapolação do limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados, referente
à despesa com aluguel de veículos
automotores, representa apenas o
percentual de 6,84% dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato, não
atingido o limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha, bem como
Num. 43667264 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217150067700000042627871
Número do documento: 23080217150067700000042627871
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:27:24

não se trata de natureza grave, portanto,
preenche os critérios definidos pelo TSE
que possibilitam a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente a aposição de ressalva.

2. Constatada a utilização indevida dos
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC,
deverá ser determinada a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MOZART
PAVONI MARTINS JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43198150).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43583836).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43593797)
e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43593844 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43617313).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
Num. 43667264 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217150067700000042627871
Número do documento: 23080217150067700000042627871
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:27:24

manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43625193).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
32.338,14, sendo R$ 20.000,00 provenientes doação de recursos financeiros por partido
político (FEFC); R$ 12.338,14 doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido
político (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 247 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
extrapolação do limite de gastos (item 8), conforme abaixo:

O artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

No caso, a despesa com aluguel de veículos automotores corresponde a um
total de R$ 5.122,50. Desta forma, considerando que o total de gastos de campanha
equivale a R$ 19.086,99, o valor máximo a ser utilizado pelo candidato a título de aluguel
de veículos automotores é R$ 3.817,39, isto é 20%, em relação ao total dos gastos de
campanha contratados.

De outra sorte, conforme mencionado, a irregularidade no valor de R$
1.305,10, que equivale a 6,84% do total da movimentação financeira da campanha (R$
19.086,99), possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para afastar a conclusão pela desaprovação das contas, pois referido
Num. 43667264 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217150067700000042627871
Número do documento: 23080217150067700000042627871
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:27:24

percentual não atinge o limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR E
PERCENTUAL EXPRESSIVOS. RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de despesas
contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

1.1. A extrapolação do limite de gastos em valor e percentual expressivos não permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.

1.2. Constada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, deverá ser determinada a devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.2. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357897, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 94, Data 18/05/2023)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
Num. 43667264 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217150067700000042627871
Número do documento: 23080217150067700000042627871
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:27:24

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Concluo, portanto, que a falha em questão não compromete a confiabilidade
e regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Ainda, visto que a despesa em comento foi realizada com recursos públicos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (id. 43594025),
a devolução de R$ 1.305,10 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é medida que se impõe.

De outra sorte, apontou a possibilidade de realização de despesas junto a
fornecedores com ausência de capacidade operacional, confira-se:

Ocorre que se trata de mera suspeita. Logo, é imprescindível a apresentação
de outros elementos probatórios a fim macular as contas do candidato, de tal modo que
cabe ao Ministério Público Eleitoral apuração de eventual desvio de finalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Estadual
pelo PODEMOS, com determinação de restituição da quantia de R$ 1.305,10 ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ainda, ciência à PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, acerca do
apontamento efetuado pelo setor técnico.

É o voto.

Num. 43667264 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217150067700000042627871
Número do documento: 23080217150067700000042627871
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:27:24

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602768-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: MOZART PAVONI MARTINS JUNIOR - Advogados
do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667264 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217150067700000042627871
Número do documento: 23080217150067700000042627871
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:27:24